Tribunal: TJSP
Processo: 2214249-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
r o decreto regulamentar não merece apreciação sob o prista da Constituição.

Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2214249-74.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

19/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargante sustenta obscuridade do acórdão. Não deveria ter sido reconhecida a ilegalidade do Decreto Regulamentar n° 6.690, de 14 de maio de 2019, mas a inconstitucionalidade por arrastamento.
Descabimento. A decisão foi expressa ao dispor sobre a crise de legalidade do decreto regulamentar. O conflito entre a norma regulamentar e a regulamentada impõe mera ilegalidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargante sustenta obscuridade do acórdão. Não deveria ter sido reconhecida a ilegalidade do Decreto Regulamentar n° 6.690, de 14 de maio de 2019, mas a inconstitucionalidade por arrastamento.
Descabimento. A decisão foi expressa ao dispor sobre a crise de legalidade do decreto regulamentar. O conflito entre a norma regulamentar e a regulamentada impõe mera ilegalidade e não inconstitucionalidade, notadamente porque a norma paradigma do decreto regulamentador é a lei declarada inconstitucional. Tendo sido declarada a inconstitucionalidade da lei complementar o decreto regulamentar não merece apreciação sob o prista da Constituição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000448567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2214249-74.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são embargados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRAIA
GRANDE e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37852
COMARCA: São Paulo
EBTE: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
EBDOS: Prefeito do Município de Praia Grande e outro
SCT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargante sustenta obscuridade do acórdão. Não deveria ter
sido reconhecida a ilegalidade do Decreto Regulamentar n°
6.690, de 14 de maio de 2019, mas a inconstitucionalidade por
arrastamento.
Descabimento. A decisão foi expressa ao dispor sobre a crise de
legalidade do decreto regulamentar. O conflito entre a norma
regulamentar e a regulamentada impõe mera ilegalidade e não
inconstitucionalidade, notadamente porque a norma paradigma
do decreto regulamentador é a lei declarada inconstitucional.
Tendo
sido
declarada
a
inconstitucionalidade
da
lei
complementar o decreto regulamentar não merece apreciação
sob o prista da Constituição.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da
decisão de f. 461/467, sustentando obscuridade do acórdão. Não deveria ter
sido reconhecida a ilegalidade do Decreto Regulamentar n° 6.690, de 14 de
maio de 2019, mas a inconstitucionalidade por arrastamento.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
O
embargante
pretende
fins
infringentes
aos
declaratórios.
A decisão foi expressa ao enfrentar a temática relativa à
crise de legalidade do decreto regulamentar no 6.690, de 14 de maio de 2019,
não havendo que se falar em inconstitucionalidade por arrastamento. Assim:
No tocante ao Decreto Regulamentar no 6.690, de 14 de maio
de 2019, imperioso reconhecer a sua ilegalidade (e não
inconstitucionalidade,
notadamente
porque
a
norma
paradigmática do referido decreto é a Lei Complementar no
267/01 e não a Constituição Estadual).
A possibilidade do decreto de cunho regulamentar vulnerar por
via reflexa ou oblíqua norma constitucional não autoriza por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
só a instauração da estreita via do controle objetivo, ante sua
relação de subordinação com a lei regulamentada.
Trata-se, pois, de crise de legalidade e não
inconstitucionalidade em abstrato.
O conflito entre a norma regulamentar e a regulamentada
impõe mera ilegalidade e não inconstitucionalidade, notadamente porque a
norma paradigma do decreto regulamentador é a lei declarada inconstitucional.
Tendo sido declarada a inconstitucionalidade da lei
complementar o decreto regulamentar não merece apreciação sob o prista da
Constituição.
Neste sentido as lições de Vicente Paulo e Marcelo
Alexandrino1:
"...Eventuais conflitos entre a norma regulamentar
secundária (decreto) e a norma primária regulamentada
(lei), ainda que supostamente infringentes de normas
constitucionais,
não
constituem
ofensa
direta
à
Constituição.
Esta distinção é de grande relevância para o estudo do
controle de constitucionalidade das leis, haja vista que a
jurisprudência do Superior Tribunal Federal equipara a
chamada inconstitucionalidade indireta ou reflexa à mera
ilegalidade. Assim para o Tribunal, o conflito entre norma
secundária (regulamentar) e primária (regulamentada) é
caso de mera ilegalidade, e não de inconstitucionalidade
propriamente dita".
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator
1 Pautlo, Vicente. Direito Constitucional descomplicado / Vicente Paulo, Maecelo Alexandrino – 16 ed.
Rev. – São Paulo: MÉTODO, 2017. P. 736